Tribunal: CARF
Processo: 12448.914812/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.914812/2011-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.047 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SONDOTECNICA ENGENHARIA
DE SOLOS S A contra acórdão que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada diante da homologação parcial, pela DRF/Rio de Janeiro I, da
compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 com débitos da
própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo da compensação declarada por meio dos PER/DCOMP’s a
seguir relacionados (fls. 02-10), com utilização do direito creditório de R$ 1.114.668,79
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.914812/2011-25
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914812/2011-25

2. A DRF-Rio de Janeiro I, por meio de despacho decisório eletrônico proferido em
06/06/2011 (rastreamento no 932706046, às fl. 11-14) reconheceu o direito creditório de
R$ 164.777,08 ao confirmar parcelas de composição do crédito de R$ 739.747,39, do
qual deduziu o imposto devido de R$ 574.970,31:

3. Em consequência, foi homologada parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP no 19524.74298.131106.1.7.02-8141, restando não homologadas as
demais compensações.
4. Regulamente cientificada por via postal em 16/06/2011 (fls. 50-52), a reclamante
apresentou, em 16/06/2011, a manifestação de inconformidade de fls. 18-19, instruída
com os documentos de fls. 20-49, cujo teor é sintetizado a seguir:
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914812/2011-25

a) aduz que o crédito é devido e está demonstrado na DIPJ 2005 retificadora
apresentada em 10/11/2006;
b) que apresenta, conforme determinação da RFB, a composição do valor original do
saldo negativo para evidenciar a existência do crédito informado;
c) requer a homologação do PER/DCOMP em questão, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
A DRJ/Curitiba proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL
DA
DIFERENÇA DE DIREITO CREDITÓRIO.
Existindo comprovação de parte da diferença do direito creditório reclamada pela
interessada, é de se homologar a compensação declarada até o limite do crédito
reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cumpre esclarecer que a instância a quo promoveu uma completa análise dos
valores informados de IRRF que não foram confirmados pela unidade de origem, mas
compuseram o saldo negativo alegado na DIPJ (os mesmos R$ 1.114.668,79 apontados no
PER/DCOMP). O quadro abaixo demonstra o resultado da análise:

Assim, descontando o valor já confirmado pelo despacho decisório (R$
429.049,70 no quadro acima), foi possível reconhecer um crédito adicional de R$ 125.053,26
(R$ 554.102,96 – R$ 429.049,70).
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário ao qual junta cópias de
comprovantes de rendimentos cujas retenções estariam demonstradas no seguinte quadro:
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914812/2011-25

É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a DRJ promoveu uma completa análise dos valores informados a
título de IRRF que não foram confirmados pela unidade de origem, mas compuseram o saldo
negativo alegado na DIPJ. Firmou sua convicção sobre os valores confirmados a partir de
consultas no sistema que contém as DIRF (cf. extratos de valores declarados anexados às fls. 57
a 97).
Uma vez que várias parcelas não foram confirmadas, em seu recurso voluntário, a
interessada apresentou cópias de comprovantes de rendimentos no intuito de comprová-las (fls.
174 a 196).
Seria possível, com essas comprovações, atestar um valor adicional de R$
884.935,25 de IRRF totalmente revertido para o saldo negativo.
Quanto ao fato de os documentos comprovativos só terem sido trazidos aos autos
em sede de recurso, há que se lembrar a regra veiculada no § 4o do artigo 16 do Decreto no
70.235/72 (que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal - PAF) acerca da preclusão do
direito do contribuinte apresentar prova documental após a impugnação:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914812/2011-25

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
Nada obstante, boa parte da jurisprudência atual do CARF, em homenagem ao
princípio da verdade material, vem temperando a possibilidade de apresentação de novos
elementos de prova após a impugnação ou, mesmo, o recurso.
Particularmente, penso que esse “tempero” não pode extrapolar o sentido da
própria norma. Explico. É que para a criação de uma regra, como a estabelecida pelo referido §
4o do artigo 16 do PAF, o legislador já sopesou os princípios e interesses coletivos normalmente
relevantes para a maioria dos casos concretos que sobrevirão aos seus futuros aplicadores.
Eventual superação da regra, sob a influência de princípios que pareçam acentuadamente
ofendidos em determinados casos concretos, como pode ocorrer com a verdade material, só há
de ser feita em especialíssimas situações, e, mesmo assim, pela autoridade judiciária (Cf. Ricardo
Marozzi Gregorio, Preços de Transferência – Arm’s Length e Praticabilidade – São Paulo:
Quartier Latin, 2011, p. 204).
Sem embargo, muitas vezes, os elementos juntados após a impugnação revestem-
se de características que permitem enquadrá-los na própria regra veiculada no § 4o do artigo 16.
Isso porque as três alíneas que enumeram situações excludentes do dispositivo legal preveem
conceitos abertos ou indeterminados que podem e devem ser objeto de interpretação pelo
aplicador da lei. É o que ocorre com os conceitos de “força maior”, “fato ou direito
superveniente” e “fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando esta
fundamenta sua decisão no argumento de que a reclamante não havia juntado aos autos nenhum
comprovante anual de rendimentos fornecido pela fonte pagadora. Daí, o cabimento dos novos
elementos trazidos aos autos. Trata-se, em verdade, do chamado "diálogo das provas"
corriqueiramente suscitado neste Colegiado.
Todavia, apesar de induzirem a verossimilhança das alegações, os esclarecimentos
e documentos ora apresentados não permitem uma análise conclusiva nesta instância de
julgamento, sem uma adequada confrontação com outros dados que possam estar disponíveis nos
sistemas de informações da Receita Federal, bem como que possam ser solicitados via intimação
à própria interessada. Por exemplo, não se pode atestar se os rendimentos que motivaram a
existência dos impostos retidos foram efetivamente oferecidos à tributação. Aliás, não se pode
nem atestar se os valores supostamente retidos foram efetivamente declarados em DIRF.
A necessidade de a unidade de origem examinar as questões fáticas envolvendo a
análise do crédito é considerada fundamental para a sua segurança, conforme prudentemente
atestado no Parecer Normativo Cosit no 2/2015, a menos que o órgão julgador seja capaz de
verificar a sua efetiva disponibilidade (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se os valores
estão corretos e se todos os documentos que o originaram se coadunam com o disposto nos
sistemas da Receita Federal. Veja-se:
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo
depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre convicção
para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo pode verificar que as
razões do sujeito passivo são procedentes e que o indeferimento do crédito decorreu da
falta de retificação prévia da DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou não homologou a compensação estava
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914812/2011-25

correto, pois o valor do pagamento da DCTF não estava disponível (vide item 10.5).
Esse valor, entretanto, tornou-se disponível no trâmite do processo administrativo fiscal.
Caso o despacho decisório do indeferimento daquele crédito (ou da não homologação da
DCOMP) decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o órgão julgador poderá baixar o
processo administrativo fiscal em diligência, nos termos do art. 18 do PAF, a fim de
analisar as questões fáticas envolvendo a análise do crédito. Note-se que tal
procedimento é fundamental para a segurança do crédito, pois, a princípio, é a DRF que
tem as condições de avaliar se aquele crédito já não foi alocado em outro PER/DCOMP,
além de questões meramente monetárias que podem gerar improcedência parcial, nos
termos dos itens 18.4 e seguintes. Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então
deverá verificar a efetiva disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro
PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os documentos que originaram o
crédito se coadunam com o disposto nos sistemas da RFB. (grifei)
Ora, se a Cosit entende que a própria DRJ não possui acesso aos dados
disponíveis nos sistemas de informações da Receita Federal que sejam suficientes para decidir
sobre a segurança do crédito, muito menos possuem as turmas julgadoras do CARF. É, de fato,
extremamente temerário que se prossiga com a análise do direito creditório a partir de cópias e
extratos de documentos cuja fidedignidade das informações neles contidas sequer podem ser
validadas.
Depois de algumas idas e vindas da minha opinião pessoal, a fim de tentar
amoldá-la ao entendimento majoritário desta turma sobre a forma de encaminhamento dos
diversos casos em que é necessária a sequência da análise pela unidade de origem, por não
chegar a um bom termo que pudesse considerar logicamente coerente, resolvi retornar ao
posicionamento que havia sedimentado quando compus outros colegiados no exercício de
mandatos anteriores nesta Casa, qual seja, propor que esses tipos de análise sejam concluídas
mediante diligência.
Destarte, proponho que o presente julgamento seja convertido em diligência para
que a unidade de origem adote as seguintes providências:
a) Verifique a efetiva disponibilidade dos créditos pleiteados (se não foram
alocados em outro PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os
documentos que os originaram se coadunam com o disposto nos sistemas de
informações da Receita Federal;
b) Confirme se os rendimentos que motivaram a existência dos impostos retidos
foram efetivamente oferecidos à tributação (cf. comprovantes juntados de fls.
174 a 196);
c) Confirme se os valores supostamente retidos, de acordo com os mesmos
comprovantes mencionados no item anterior, foram efetivamente declarados
em DIRF;
d) Intime, se necessário, o contribuinte a apresentar outros elementos que
entender pertinentes; e
e) Elabore um relatório conclusivo sobre as apurações realizadas a fim de
consolidar os créditos passíveis de reconhecimento, dando-lhe ciência ao
contribuinte para que, querendo, se manifeste no prazo de trinta dias.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914812/2011-25

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital